Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713422-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAKE SIDE APART HOTEL E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILBERTO MOTA ANDRADE DESPACHO Por não haver pedido liminar formulado, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator